Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-72.1992.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000333-72.1992.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIAN DANTAS PASSOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão que manteve a sentença de extinção em razão da prescrição intercorrente e do baixo valor do crédito executado.

2. O agravante sustenta nulidade por ausência de prévia intimação para manifestação acerca dos fundamentos adotados e defende a inexistência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação prévia sobre fundamento adotado na decisão; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente diante da inércia da exequente após a citação válida; e (iii) determinar se o baixo valor do crédito, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e das diretrizes administrativas estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Juízo de origem intimou expressamente a Fazenda Pública para se manifestar sobre as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

5. A citação válida ocorreu em 21/07/1993, constituindo marco interruptivo da prescrição direta. Após, o exequente não promoveu diligências úteis à satisfação do crédito.

6. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, a aferição do baixo valor deve considerar o montante vigente na data do ajuizamento da execução.

7. A baixa da empresa executada na JUCEB desde 31/12/2008 evidencia a inexistência de atividade econômica e reforça a ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

8. O interesse processual exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, não se justificando a movimentação da máquina judiciária para cobrança de crédito irrisório e sem viabilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Inexiste cerceamento de defesa quando a Fazenda Pública é previamente intimada a se manifestar sobre as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a existência de bens penhoráveis.

2.
A execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse processual quando o crédito revela-se inferior ao piso administrativo fixado e desprovido de perspectiva de satisfação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937; Regimento Interno do TJ/BA, art. 187; LEF, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0000333-72.1992.8.05.0274
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIAN DANTAS PASSOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PRO
VIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.